Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-84.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1015513-84.2020.811.0041
Recorrente: PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 101249963) interposto por PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 87074984):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, deve ser mantida a cobrança.
A tarifa de registro de contrato é válida quando o serviço foi de fato realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
É admitida a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (AgInt. n° 1015513-84.2020.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 6°, VII, do CDC e 884 do CC, em razão da existência de ilícito contratual, ante a cobrança de juros remuneratórios diversos do pactuado, o que representaria em acréscimo de R$11,20 (onze reais e vinte centavos) sobre cada parcela do financiamento (um total de R$268,80).
(ii) sustenta que houve abuso quanto ao valor cobrado a título de “registro de contrato”, pelo que alega divergência de entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP). Aduz que o recorrido poderia exigir apenas o valor efetivamente desembolsado para o registro do contrato, a fim de legitimar a cobrança do mesmo, razão pela qual almeja a nulidade da cobrança de registro conforme consta do contrato (R$356,00) eis que em consulta ao site do DETRAN, o valor devido seria de R$346,40 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Salienta ainda abusividade no valor cobrado a titulo de “tarifa de cadastro” (R$695,00) ao fundamento de que este supera 1,5x o valor médio informado pelo Banco Central para o período (R$385,84).
(iii) ofensa ao art. 1.021, § 4°, do CPC ao argumento de ser indevida a multa aplicada, eis que não interpôs recurso de agravo interno manifestamente improcedente.
Recurso tempestivo (id. 101339982).
Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (Certidão de id. 101498533). Também, por essa razão, o pagamento da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC só deve ser recolhida ao final (§ 5°, “in fine”, do mesmo artigo).
Contrarrazões (id. 104822977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos da ação de revisão contratual, ao entendimento de que houve cobrança de juros remuneratórios acima e de forma diversa do que previstos em contrato; bem como acerca da ilegalidade e abusividade quanto aos valores cobrados a titulo de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro”.
Em suas razoes recursais, consigna o recorrente que os juros mensais foram pactuados em 2,37%, mas incidiram em 2,452650%.
A matéria dos autos encontra-se afetada pelos Temas 27; 620 e 958/STJ, cuja teses firmadas foram no sentido de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto” (Tema 27); “permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tema 620) e “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958). (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar o agravo interno concluiu que:
“A agravante defende que há excesso na taxa de juros praticada, aduzindo que é superior à prevista no contrato.
Todavia, a diferença apontada foi irrisória, o que poderia ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados.
Ademais, o apelado apresentou cálculos que demonstram que o quantum praticado foi o pactuado, expondo a fórmula para apuração das prestações, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC)”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido nesse ponto, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão dos juros remuneratórios à luz do Tema 27/STJ, mormente a verificação de diferença irrisória, o que não tem o condão de configurar qualquer abuso no caso dos autos. Segundo a tese firmada em sede de recurso repetitivo, a revisão de em casos tais, ainda que se trate de relação de consumo, só é possível quando evidenciado excesso e o consumidor seja colocado em posição de desvantagem.
No que atine aos valores cobrados a título de “registro de contrato” e “tarifa de cadastro” a matéria foi afetada pelos Temas 620 e 958/STJ e ao julgar o agravo interno, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que:
“Quanto ao registro de contrato, no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, ficou assim consignado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Portanto, consolidou-se o entendimento de que a cobrança será extorsiva quando não for efetivamente realizado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
Nesta lide, há evidências de que foi de fato prestado, e não há excesso no valor, que representa menos de 2% do montante contratado.
Sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC), no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
(...) - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)
Além disso, a Súmula 566 do STJ enuncia que ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’.
Dessa maneira, é lícita sua incidência e também não é abusivo o montante cobrado, visto que representa apenas 3,15% do ajuste”. (grifei).
Tanto a validade da tarifa de cadastro quanto a despesa com o registro do contrato foram assentados ante a reprodução das respectivas ementas dos REsp’s 1.255.573/RS e 1.578.553/SP tal como reproduzido no trecho mais acima.
Afere-se que o acórdão consignou a efetiva prestação do serviço, não vislumbrando onerosidade excessiva, nem qualquer abuso de direito.
Outrossim, a afirmação do recorrente no sentido de que seria excessivo qualquer valor que supere 1,5x o valor de mercado só tem lugar quanto se tratar de juros remuneratórios, o que não é o caso desse ponto específico.
Assim, não há falar-se em normal seguimento do recurso especial pela alegada ofensa aos arts. 6°, VII, do CDC e 884 do CC, pois, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme os Temas 27, 620 e 958/STJ.
Portanto, o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal não decidiu em desacordo com a orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Temas 27; 620 e 958/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça